Tribunal: TJPA
Processo: 0807928-70.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807928-70.2021.8.14.0000

PACIENTE: NAZARENO SARGES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM REJEITADA.

1. Não há como se pretender a concessão de prisão domiciliar em favor do paciente sem que haja manifestação dos órgãos estatais acerca da enfermidade ostentada pelo paciente e, ainda, acerca da possibilidade, ou não, de que o sistema carcerário o abrigue.

2. Habeas Corpus conhecido e rejeitado.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por advogado particular, em favor de Nazareno Sarges dos Santos, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão de lavra do JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL.

O impetrante informa em um contexto fático que, o ora paciente, encontra-se condenado a uma pena concreta e definitiva de 7 (sete) anos de reclusão, pela prática de condutas que violaram concretamente o artigo 157, §2º, I, II e Art. 288, § único, todos do CP, a ser observada inicialmente em regime Semiaberto, já tendo a sentença transitada em julgado. Da referida condenação, ainda há um quantum de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses a serem, efetivamente, observados.

Prossegue afirmando que, no dia 22 de junho de 2021 foi expedido mandado de prisão em desfavor do paciente e, nesse ponto, afirma que este não possui condições de enfrentar as agruras do ambiente carcerário, na medida em que está cego de ambos olhos – indicando que é portados de Cegueira, CID 10 H54.0 e CID 10 H59.8.

Ato contínuo, aduz que, em audiência com o magistrado da Vara de Execuções Penais, foi informado que, considerando que o mandado de prisão expedido está em aberto, sem recolhimento de guia e por consequência sem a instauração do processo de execução do paciente, a Vara de Execuções Penais não ostenta qualquer ingerência jurisdicional sobre a questão posta. Por tais motivos, insurge-se contra o mandado de prisão expedido pelo juízo ora apontado coator.

Assim posto, os autos foram distribuídos a Relatoria da Desª. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que determinou sua redistribuição a minha relatoria por prevenção ao julgamento da Apelação n° 0002281-69.2009.8.14.0401, nos termos do Art. 116 e ss do RITJPA.

Ao apreciar o feito, em despacho de ID n° 5889440, acatei a prevenção referida e, no que concerne a liminar pretendida, deneguei-a, determinando o regular processamento do feito.

Ao prestar as necessárias informações, o Juízo inquinado coator delimitou-as as considerações de praxe, referindo o histórico processual.

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento parcial do
writ
e, nessa extensão, pela sua denegação.

É o relatório
.

VOTO

De proemio, insta consignar que a ordem posta a consideração desta C. de Justiça é de que, o ora paciente, possa cumprir sua pena em regime domiciliar, sob a alegação de que possui enfermidade grave de tal monta que, o Sistema Carcerário não ostentaria condições de abrigar-lhe com a segurança e dignidade mínimas necessárias.

Nesse viés, esclareço que a prisão domiciliar prevista na Lei de Execução Penal (LEP), como consabido, se refere à possibilidade de a pessoa já condenada cumprir a sua pena privativa de liberdade na própria residência, possuindo estrito cabimento nas situações taxativas elencadas no art. 117 do mencionado diploma legal, dando-se especial enfoque, aqui, dentre as hipóteses descritas, aquela em que o condenado
é “
acometido de doença grave
” a qual não possa ser tratada dentro do ambiente carcerário em que se encontra
.

Por óbvio, mas de necessária exposição, a constatação de que
“o ambiente carcerário não ostenta condição de albergar um dado condenado”
é circunstância que, unicamente, a Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP, ou a própria unidade prisional, podem atestar, não podendo sobre nenhum prisma de consideração, ser o apenado aquele que, unilateralmente, reconhece tal condição.

Por fim, em um plano teórico e legal de necessária exposição, destaco que o processo de execução se inicia com a remessa da guia de recolhimento pelo juízo da instrução ao juízo da execução, conforme preceituado no Art. 105 da Lei de Execuções Penais, destaco:

Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.

A consolidação de todo o exposto, em necessário cotejo com todo o contido nos autos, revela que o paciente pretende que, este Tribunal de Justiça reconheça-o como portador de grave enfermidade, com base em documentos médicos produzidos unilateralmente, e – sem informações concretas dos estabelecimentos carcerários administrados pela SEAP, declare que os estabelecimentos prisionais paraenses não ostentam condições mínimas de abriga-lo, situação que, da simples leitura do exposto, revela seu absurdo, na medida em que estar-se-á permitindo que, o apenado, determine os meios e modos em que cumprirá sua pena, em total inobservância das regras e preceitos legais.

Assim posto, advirto que sua apresentação perante a autoridade judicial, com necessário recolhimento prisional, é o meio procedimental necessário para que seja submetido a uma junta médica estatal que atestará – não só sua condição real de saúde – como também se há algum estabelecimento prisional capaz de recebe-lo.

Qualquer outra pretensão que desconsidere o rito exposto, é pretensão ilegal e que não pode ser aceita por esta C. de Justiça.

Ante todo o exposto, conheço da presente ordem de Habeas Corpus e, no mérito, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 13 de outubro de 2021.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 21/10/2021